Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-08.2012.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000252-08.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIVON GALVAO ALVES - CPF: 706.082.461-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BITTENCOURT RODRIGUES CAMPOS (VÍTIMA), FABIANE SOUSA - CPF: 023.955.991-66 (ASSISTENTE), ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MANOEL VETTORELLO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE – PREMEDITAÇÃO COMPROVADA – MAIOR VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, POR SER PREPONDERANTE SOBRE A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – PARCIAL PERTINÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – AMBAS PREPONDERANTES – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Fundamentada a majoração da pena basilar em circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, a exemplo da culpabilidade exacerbada, compreendida pela premeditação do crime, fulcrada em elementos concretos de convicção, não há falar em redução da pena ao mínimo legalmente previsto ao tipo penal.

Tendo em vista que o magistrado sentenciante majorou a pena intermediária, em razão da agravante do motivo torpe, em fração superior a 1/6, sem apresentar fundamentação adequada, bem como olvidou-se que a atenuante da menoridade relativa é igualmente preponderante, deve ser readequada a pena intermediária, procedendo-se à compensação integral das circunstâncias – agravante e atenuante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Ronivon Galvão Alves
em adversidade à sentença proferida pelo magistrado da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis, que, atendendo à soberana decisão do Júri Popular, o condenou pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, pugna, nas inclusas razões recursais (Id. 162422586), que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, sustentando que a culpabilidade, sopesada em desfavor do sentenciado na primeira fase dosimétrica (art. 59, CP) não encontra motivação idônea.

Na segunda fase dosimétrica, aponta erro na conclusão do magistrado singular, que considerou a agravante prevista no artigo 61, II, “a”, do Código Penal, como preponderante em relação à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), razão pela qual almeja seja reconhecida
“a preponderância da atenuante da menoridade relativa, sobressaindo-se no patamar de 1/12 (um doze avos), nos termos do entendimento do STJ (ex.: HC: 441341 SP 2018/0061936-7).”

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto (Id. 162422588).

No parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, para que seja efetuada a compensação integral entre a atenuante e agravante discutida no apelo, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Apelação criminal. Homicídio qualificado. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Alegado erro ou injustiça na valoração da culpabilidade. Improcedência. A premeditação do crime de homicídio revela acentuado grau de reprovabilidade da conduta, que autoriza a análise negativa dessa vetorial. O réu, após tomar conhecimento sobre um desentendimento entre seu irmão e a vítima, executou-a em via pública, surpreendendo-a durante a madrugada. Pugna pela redução da pena na segunda fase da dosimetria. Alega que a atenuante da menoridade relativa prepondera sobre agravante do motivo torpe. Procedência parcial. “Havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença (motivo fútil) com uma atenuante preponderante (menoridade do réu), a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena” (STJ - AgRg no HC n. 693.079/SP). Parecer pelo provimento parcial do recurso, para compensar a agravante com a atenuante reconhecida.”
(Id. 164568689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante o relatado,
Ronivon Galvão Alves
foi denunciado, pronunciado e, após decisão emanada do Júri Popular, foi condenado pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Prefacialmente, ressalto que os termos da inicial acusatória, levados a efeito na decisão de pronúncia e que alcançaram a resposta positiva dos jurados, narrou:

“1. Que na data de 13/01/2012, por volta das 05h30, na rua H, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, a vítima Bittencourt Rodrigues Campos foi atingida por três disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões de fls. 82/85, que causaram sua morte.

2. Que foi o denunciado RONIVON GALVÃO ALVES, vulgo ‘RONI MAL’ o autor dos disparos de arma fogo contra a vítima Bittencourt R. Campos.

3. Que o crime foi praticado por motivo
torpe
, uma vez que, à época do fato, denunciado e vítima eram pessoas envolvidas com o mundo do crime e o tráfico de drogas, ambiente em que todo e qualquer problema se resolve sob a égide da violência. Nesse sentido, informam os autos que dias antes do homicídio a vítima teve um desentendimento com o irmão do denunciado, também viciado em drogas, e o teria ameaçado de morte. Sabedor dessa querela entre a vítima e seu irmão (Robson Lopes Alves), RONIVON resolveu fazer ‘justiça’ por sponte própria, ou seja, arvorou-se no direito de decretar a pena de morte à vítima, executando-a friamente em via pública.

4. Que RONIVON GALVÃO ALVES cometeu o crime com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, já que se aproveitou do fato de a vítima vir caminhando pela rua de madrugada desarmada e desprevenida, acompanhada de sua mulher. Tanto é assim que a vítima, surpreendida pelos disparos, pouco pode fazer em sua defesa, limitando-se a tentar escapar do algoz, mas foi atingida por trás e na cabeça. (...).”
(Id. 135243208, pp. 1-2).

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando, inicialmente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a
culpabilidade
, sopesada em desfavor do sentenciado na primeira fase dosimétrica (art. 59, CP) não encontra motivação idônea, pois, embora o magistrado singular tenha considerado a premeditação como vetor de agravamento dessa circunstância, não existiriam nos autos elementos suficientes que demonstrem que o apelante premeditou toda a empreitada delituosa.

Direto ao ponto, entendo que não prospera o inconformismo defensivo.

No caso, o magistrado assim se pronunciou acerca da referida circunstância judicial:

“Quanto à
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...) Neste ponto, é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois houve premeditação, pois conforme das provas dos autos, após ter tomado conhecimento de possível desentendimento entre a vítima e seu irmão, o condenado se muniu de uma arma de fogo e aguardou o momento propício, que se deu quando encontrou à vítima, que caminhava em via pública na madrugada. Assim,
denota-se a premeditação, devendo ser aumentada a pena em 01 (um) ano.
Quanto aos antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade não há elementos desabonadores. Às circunstâncias do crime o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação utilizo para qualificar o tipo penal. Os motivos foram reconhecidos como torpes e serão computados na segunda fase da pena. As consequências são normais ao tipo. Entendo que a vítima contribuiu em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
13 (treze) anos
de reclusão.”
(Id. 162422579, p. 4).

A circunstância judicial relativa à
culpabilidade
se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)” (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Tendo por base o referido conceito, reputo que a
culpabilidade
, sopesada negativamente, foi corretamente motivada pelo juiz de primeiro grau, já que ficou comprovado dos autos que
dois dias
antes do fatídico evento, o irmão do apelante teve um desentendimento com a vítima, que o ameaçou de morte.

Essa situação foi descrita pelo próprio irmão do apelante, na fase judicial. Veja-se:

“MP: Quando houve esse desentendimento entre você e o BITTENCOURT, você disse que o BITTENCOURT ameaçou você, você procurou ajudo do Roni seu irmão? Você contou para o Roni o que tinha acontecido?

Test: Não, porque ele me viu chorando, ele falou “o que foi?” eu falei vou falar nada não, ele “você tá chorando” “não o cara acabou de ameaçar eu ali”. Aí lá de fora ele saiu lá de fora do carinha lá, não mora lá mais e tava com uma faca, aí meu irmão viu aquilo ali e eu sai embora né.

MP: O BITTENCOURT estava com uma faca?

Test: É.

MP: Então teu irmão nessa versão sua teria matado o BITTENCOURT porque ele ia dar facada em você é isso? Porque essa facada seria para você, ou seja, seu irmão protegeu você é isso?

Test: É né.

MP: Só que seu irmão não matou ele com faca, matou ele com revólver.

Test: Com tiro.

MP: Esse revólver era seu ou era do Ronivan?

Test: Eu não tinha revolver não.

MP: Como que ele tinha uma arma de fogo então? Porque ele tinha essa arma de fogo? Ou ele pegou emprestado com algum colega?

Test: Deve que pegou com alguém né.

MP: Mas você disse Robson que seu desentendimento com BITTENCOURT
teria sido dois dias antes
, aí o que aconteceu explica direitinho.

Test: No dia que eu discuti com ele meu irmão estava lá, sentado lá perto de casa.

MP: Não foi nesse dia que seu irmão matou ele?

Test: Não foi nesse dia.

MP: Você falou que foi
dois dias
depois. Então esta história do BITTENCOURT com a faca foi dois dias depois então?

Test:
É foi dois dias depois.
(...)”

(Id. 135243288, pp. 10-13).

Como visto, diante dos fatos relatados pelo irmão do apelante, não é desmedido o entendimento de que ele premeditou o crime, pois o mencionado desentendimento e ameaça sofrida por aquele, ocorreu dois dias antes, de modo que o apelante teve tempo suficiente para arquitetar toda a trama delituosa, justamente para obter êxito na execução do crime, ou seja, o apelante não estava simplesmente andando armado pelas vias públicas, de madrugada, e de repente encontrou com a vítima na rua, executando-se pelas costas.

Logo, a conduta delitiva denota que a
culpabilidade
do apelante foi exacerbada, sabendo-se que a premeditação possui peso significativo na valoração da pena-base.

Esse é o entendimento firmado tanto no Superior Tribunal de Justiça, como na Suprema Corte:

“(...) 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF – RHC: 195426 PR 0215171-58.2020.3.00.0000, Relatora: Ministra Rosa Weber, Data de Julgamento: 13.4.2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22.4.2021).

“(...) 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente. (...).”
(STJ – HC: 615608 PB 2020/0251999-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23.2.2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26.2.2021).

Portanto, considerando que a
culpabilidade
, levada a efeito como circunstância judicial desfavorável foi corretamente valorada pelo magistrado sentenciante, mantenho a pena-base no mesmo patamar aplicada na sentença –
13 anos.

Apenas à título de esclarecimento à defesa, nesse ponto o sentenciado foi inclusive beneficiado, pois diante dessa circunstância judicial valorada desfavoravelmente, o magistrado poderia majorar a reprimenda basilar em 1/6 sobre o mínimo cominado ao tipo penal ou até mesmo em 1/8 sobre o intervalo das penas – mínima e máxima – e, ainda assim, a pena-base foi recrudescida em somente um ano.

Por outro lado, entendo que assiste razão à defesa no que diz respeito à incorreta majoração da pena na segunda fase dosimétrica.

Verifica-se da sentença hostilizada que, após reconhecer a circunstância agravante relativa ao motivo torpe, o magistrado aumentou a pena-base anteriormente fixada, em 3 anos, e, concomitantemente, aplicou a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em apenas 1 ano.

Transcrevo:

“Existe a agravante, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do motivo torpe, relacionados à vingança, posto que o réu agiu exortado de retaliação contra aquele que teria ameaçado teu irmão, tendo ele julgado ser capacitado para tomar a decisão de “fazer justiça com as próprias mãos”. Assim, o Estado deve ter maior rigor com aqueles que, se achando detentor da liberdade de pessoa vulnerável, cometa crimes por mero capricho vil. Portanto, nos moldes do art. 61, II, “a”, do CPP, aumento a pena em 03 (três) anos. Todavia, na época dos fatos o acusado tinha menos de 21 (vinte e um) anos, logo diminuo sua pena em 01 (um) ano. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.”
(Id. 162422579, p. 4)

Nesse tocante, incidem dois desacertos do magistrado
a quo
.

Primeiro, embora seja certo que o
Código Penal
não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução ou aumento da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais – é cediço, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância – seja agravante ou atenuante – obedecendo-se, logicamente, a escala de preponderância.

Destaco:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(STJ – AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9.5.2017, DJe 22.5.2017).

Em segundo ponto, o magistrado
a quo
olvidou-se que a atenuante da menoridade relativa também é preponderante.

Daí porque a pretensão defensiva é válida, em parte.

Com efeito, os argumentos do douto Procurador de Justiça são os que melhores se amoldam ao caso, pois da leitura do disposto no artigo 67 do Código Penal, verifica-se que os motivos do crime são igualmente preponderantes, e devem ser integralmente compensados com a atenuante em comento. Veja-se:

“Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Entretanto, pelo próprio dispositivo supracitado, nota-se que o motivo do crime (torpe) é circunstância igualmente preponderante, que deve ser compensado com a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exemplificada em julgado assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. CONCURSO DE AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL E ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. ESTA PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO. ILEGALIDADE EXISTENTE. [...] 3. Havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença (motivo fútil) com uma atenuante preponderante (menoridade do réu), a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena. Nesse norte: AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 14/12/2017, DJe 18/12/2017. 4. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício, para (re) fixar a pena do paciente em 14 anos de reclusão. (AgRg no HC n. 693.079/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) grifo nosso.

Assim sendo, não há que se falar em preponderância da atenuante sobre agravante, mas, sim, em compensação entre agravante do motivo torpe, qualificadora reconhecida pelos jurados, com a atenuante da menoridade relativa, por serem igualmente preponderantes (Nesse sentido: N.U 0011712-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).”
(Id. 164568689, pp. 5-6).

Portanto, sem necessidade de ilações exaustivas sobre a questão, procedo à compensação integral entre a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “a”, com a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, ambos do Código Penal, razão pela qual reconduzo a pena intermediária para
13 anos de reclusão
, e, por fim, não havendo demais causas modificadoras, torno a pena em
definitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para
proceder à compensação integral entre a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “a”, com a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, ambos do Código Penal, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Ronivon Galvão Alves,
em
13 anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023